Tribunal: TJMMG
Processo: 1000012-12.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000012-12.2019.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - CANCELAMENTO DAS FALTAS DISCIPLINARES - ART. 94 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO NO CONCEITO - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E NA SÚMULA 9 DO TJMMG - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ângelo Nataniel Marzulo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo, por conseguinte, intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação declaratória / constitutiva, ajuizada por Ângelo Nataniel Marzulo, visando à nulidade da manutenção do seu conceito funcional negativo em face do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos sem novas punições, com a consequente promoção à graduação de Cabo PM, por merecimento ou antiguidade, além de possibilitar o seu ingresso no curso de formação de sargentos. O autor diz que foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar de portaria n. 11.116/08 - 9ª RPM, sendo, ao final, demitido dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, mas o referido PAD foi anulado em sentença prolatada pelo MM. Juiz de DireitoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da 2ª AJME no processo n. 0011759-51.2011.9.13.0002, com reintegração à PMMG em 26/05/2011. No entanto, o autor alega que teve cerceada a progressão profissional, pois a Administração Militar manteve em seu prontuário a punição decorrente do processo administrativo disciplinar, no que se refere ao conceito C - 1.036 (mil e trinta e seis). Nesse sentido, assevera que a pontuação negativa o impede de ser promovido e de prestar concurso interno, em específico o Curso de Formação de Sargentos ou o Curso de Formação de Oficiais, bem como prejudica a sua avaliação de desempenho, resultando em diminuição dos seus vencimentos. O autor alega, ainda, que a anulação da pena demissionária deveria acarretar a reversão da pontuação negativa decorrente, notadamente porque foi alcançada pela prescrição, pelo decurso de mais de cinco anos, conforme súmulas do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Por fim, o autor invoca o art. 94 da Lei Estadual n. 14.310/2002, que garantiria o cancelamento das punições e da pontuação negativa depois do decurso de cinco anos sem outras punições, cujo lapso temporal já ocorreu, pois a sua última punição é datada de 02/12/2010. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme ID 174462, alegando, em síntese, que as sanções disciplinares aplicadas ao autor foram canceladas administrativamente, exatamente pelo transcurso de 05 (cinco) anos de efetivo serviço sem o cometimento de nova transgressão, porém, sem o condão de restituir o respectivo conceito funcional, à vista do disposto nos artigos 50 e 94 da Lei Estadual n. 14.310/2002, bem como artigos 5º e 25 do Decreto n. 42.843, de 16 de agosto de 2002. Em sentença (ID 174492), cuja fundamentação merece transcrição, conforme segue abaixo, o MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] Pela sentença firmada pelo MM. Juiz Cooperador da 2ª AJMC nos autos 0011759-51.2011.9.13.0002, em 20/05/2013, com trânsito em julgado em 27/06/2013, assim ficou decidido - ID 78043: “Por tudo exposto, decido: c) julgar procedente o pedido da inicial, para decretar a nulidade do ato de demissão decorrente do PAD de Portaria nº 11.116/9ª RPM, datado de 17/01/2008, publicado no BI nº 25, de 24/11/2008 (fls. 239/240), por inobservância aos preceitos constitucionais, consoante fundamentos expostos acima, reintegrando o autor ao serviço ativo da Polícia Militar, a partir do dia 26/05/2011 (fls. 208), com direitos retroativos pertinentes, com os valores corrigidos monetariamente, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, por tratar-se de verba alimentar”. À vista da alegação do autor, trago à tona o disposto no artigo 536 do CPC, o qual deixa claro que o cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de fazer ou de não fazer se dará de ofício ou a requerimento, portanto, nos próprios autos onde foi proferida a sentença e não em outro processo. Isto posto, no que tange à sentença proferida nos autos nº 0011759-51.2011.9.13.0002, tratando-se de matéria já decidida e com trânsito em julgado, quanto a tal o autor poderá requerer o seu cumprimento nos próprios autos. [...] O autor trouxe aos autos cópia da tela de um computador, peça essa desprovida de valor documental, à vista do contido nos artigos 405 e seguintes do CPC. [...] À vista do contido no inciso I, do artigo 373 do CPC, acima transcrito, o autor não demonstrou o decurso de mais de cinco anos da última punição que alega ter sofrido.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Destarte, com fulcro no incito I, do artigo 487, do CPC, rejeito o pedido do autor. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do requerente, conforme ID 174474, em cujas razões reitera a tese da sua exordial, estando os fundamentos descritos alhures. O réu, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo não provimento do recurso, para a manutenção da sentença vergastada. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação declaratória / constitutiva, ajuizada por Ângelo Nataniel Marzulo, visando à nulidade da manutenção do seu conceito funcional negativo, em face do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos sem novas punições. Eminentes desembargadores, o autor invoca o art. 94 da Lei Estadual n. 14.310/2002 para garantir o cancelamento das punições e, principalmente, o cancelamento dos respectivos pontos negativos, decorrentes das sanções, em seu conceito funcional, pois haveria o transcurso de cinco anos sem novas punições.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em verdade, o autor quer que a reabilitação administrativa prevista no art. 94 da Lei n. 14.310/02 acarrete, também, o cancelamento dos pontos negativos no seu conceito funcional. Com base em tais alegações, o autor sustenta o seu direito a promoção à graduação de Cabo PM, por merecimento ou antiguidade, possibilitando, ainda, seu ingresso no curso de formação de sargentos. Pois bem. Apesar dos fundamentos da sentença, na qual o douto juiz sentenciante entendeu não haver prova da última punição ativada e, por conseguinte, não haver prova do transcurso do lapso de 05 (cinco) anos sem novas punições, o entendimento quanto à matéria encontra-se consolidado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência PJe n. 0800050- 16.2016.9.13.0000, julgado no Pleno deste egrégio Tribunal no ano de 2016. Na oportunidade do julgamento, em ementa e acórdão, ficou estabelecido que: EMENTA INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - INTERPRETAÇÃO DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 94 DA CEDM - EXISTÊNCIA DE RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, COM GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL - NECESSIDADE DE ESTABILIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA - RECURSO DE APELAÇÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL PLENO - CANCELAMENTO DAS FALTAS DISCIPLINARES - ART. 94 DO CEDM - RECLASSIFICAÇÃO PARA O CONCEITO “B” COM ZERO PONTO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, § 2º, DO CEDM - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante a Segunda Câmara, suscitado o Tribunal Pleno e, outros interessados o Estado de Minas Gerais (apelante), a Procuradora do Estado Jerusa Drummond Brandão, Claudinei Batista Neves (apelado), os advogados Fabrício Leonardo de Alcântara Costa e outros, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, nos termos do votoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do juiz relator, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença primeva e manter íntegro o ato administrativo praticado pela Administração Militar. [...] O entendimento firmado pelo Tribunal Pleno seguiu o brilhante e jurídico voto do eminente des. Fernando Armando Ribeiro - relator do incidente -, do qual destaco trecho importantíssimo para a boa compreensão da matéria pelo apelante: [...] Cabe ressaltar que o disposto no artigo 94 da Lei n. 14.310/02 estabelece apenas que o decurso do prazo de 5 (cinco) anos de efetivo serviço, a contar da data da publicação da última transgressão sem que haja cometimento de nova falta, acarretará o cancelamento das penas disciplinares, em nada se referindo, repitase, à alteração do conceito funcional: “Art. 94 - Decorridos cinco anos de efetivo serviço, a contar da data da publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente. § 1º - As punições canceladas serão suprimidas do registro de alterações do militar, proibida qualquer referência a elas, a partir do cancelamento. § 2º - Após dois anos de sua transferência para a inatividade, o militar classificado no conceito "C" será automaticamente reclassificado.” Por outro lado, a pontuação negativa não deve ser interpretada como meramente acessória das espécies de penas disciplinares (advertência, repreensão, prestação de serviço, suspensão), como pretende o militar. A aplicação da sanção disciplinar deve-se dar de acordo com o montante da pontuação obtida após a análise do disposto nos artigos constantes no capítulo II do título II do CEDM, tal como estabelecido pelo art. 22 do mesmo diploma legal, a seguir transcrito: “Art. 22 - Obtido o somatório de pontos, serão aplicadas as seguintes sanções disciplinares: I - de um a quatro pontos, advertência; II - de cinco a dez pontos, repreensão; III - de onze a vinte pontos, prestação de serviço; IV - de vinte e um a trinta pontos, suspensão.”TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Não me parece que estejamos diante de um suposto caráter perpétuo da pena, pois o cancelamento das penalidades constantes do extrato de registro funcional ensejará benefícios ao militar quando do julgamento de eventuais transgressões futuras, seja porque repercutirá positivamente sobre a análise dos antecedentes do transgressor, nos termos do art. 16, I, do CEDM, seja ainda porque as infrações não mais serão consideradas como agravantes, tal como autoriza o art. 21, III, do CEDM. Balizados pelos vetores da interpretação sistemática, cabe acrescentar, ainda, que a adoção do entendimento defendido pelo apelado restringiria significativamente a possibilidade de a Administração Militar submeter a PAD e excluir militares que não tiverem se adequado à disciplina militar (transgressores contumazes), pois mitigaria a possibilidade de aplicação do art. 64, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, que assim dispõe: “Art. 64 - Será submetido a Processo Administrativo- Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: I - vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”;” Nesta perspectiva, não procede, a meu ver, o argumento de que o não restabelecimento do conceito funcional, nos moldes pretendidos pelo apelado, implicaria desmotivação por parte do militar para manter comportamento adequado do ponto de vista disciplinar. Considero que as normas e práticas da Corporação levam-nos precisamente ao entendimento contrário. É que a manutenção de conduta ilibada é condição para a não submissão do militar a eventuais procedimentos administrativo-disciplinares que podem acarretar a aplicação de sanções e culminar, inclusive, na sua demissão do serviço público. Assim, não fossem todas as outras já referidas, a derradeira motivação, neste contexto, seria a manutenção da própria condição de militar, com todas as consequências remuneratórias e previdenciárias inerentes, afora todas as outras, importantíssimas, relativas à afirmação da identidade do agente público em face da Corporação, da sociedade e de si mesmo. Lado outro, a prevalência do entendimento defendido pelo apelado acarretaria, a meu sentir, um desestímulo para aqueles que mantiveram, ao longo de toda aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 carreira, conduta ilibada na Instituição, premiando-se os que reiteradamente praticam infrações. Ao fazê-lo, estaríamos indo em sentido contrário ao télos ou propósito de tantas das normas que estruturam o subsistema normativo do direito militar. Tais repercussões claramente não se coadunariam com os princípios de ordem e disciplina militares. [...] No mesmo sentido, não posso deixar de citar a conclusão do brilhante voto do eminente des. Fernando Galvão da Rocha na mesma oportunidade. Confira-se: [...] Considerando a sua natureza sancionatória, se fosse possível “cancelar” a atribuição de pontos para retornar-se à situação jurídica anterior, também seria possível “cancelar” uma suspensão disciplinar imposta e já cumprida pelo militar infrator. Nestes termos, o “cancelamento” da suspensão produziria o efeito de permitir a restituição dos valores descontados da remuneração do militar infrator. O desacerto do entendimento se mostra evidente. A comparação feita com a sanção disciplinar da suspensão ainda permite notar que a atribuição de pontos é uma medida de aplicação instantânea que, uma vez imposta, não pode ser “cancelada” por meio do instituto da reabilitação administrativa. E a classificação imposta pela atribuição de pontos negativos em razão da condenação pela prática de infração disciplinar não caracteriza situação jurídica permanente que inviabilize a carreira militar. Nos termos dos artigos 50 e 51 da Lei n. 14.310/02, as diversas formas de recompensa permitem que o militar receba pontos positivos e melhore o seu conceito funcional. Tratando especificamente da atribuição de pontos em razão da ausência de punições disciplinares, o § 2° do art. 5° da Lei n. 14.310/02 estabelece que, a cada ano sem punição, o militar receberá dez pontos positivos, até atingir o conceito “A”. A referida norma é específica para o caso de acréscimo de pontos em razão da não imposição de punição disciplinar no decurso de certo tempo. Em razão do princípio da especialidade, é a única norma que regula a matéria. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Como disse alhures, a matéria está pacificada em incidente de assunção de competência, de cujo resultado se originou a edição da Súmula n. 9 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, verbis: SÚMULA 9 A reabilitação administrativa prevista no art. 94 da Lei n. 14.310/02 não acarreta o cancelamento dos pontos negativos atribuídos ao conceito funcional do militar condenado. Precedente: Incidente de Assunção de Competência - Processo PJe n. 0800050- 16.2016.9.13.0000 (Súmula 9 aprovada pelo Tribunal Pleno em 6/11/2019; publicada no DJM-e de 25/11/2019) Para a modificação da compreensão do alcance da matéria relacionada ao art. 94 da Lei n. 14.310/2002, entendo que seria necessária autorização legislativa, para a expressa previsão normativa em tal sentido. Destaco que a questão foi objeto do Projeto de Lei (PL) n. 779/2015, integralmente vetado pelo Governador do Estado de Minas Gerais, que entendeu que a matéria era inconstitucional e contrária ao interesse público. Confira-se a redação final do referido projeto e o texto do veto do Governador: PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 779/2015 COMISSÃO DE REDAÇÃO O Projeto de Lei nº 779/2015, de autoria do deputado Cabo Júlio, que altera a redação do inciso XII do art. 13 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno. Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento Interno. Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. PROJETO DE LEI Nº 779/2015 Dá nova redação ao inciso XII do art. 13 e acrescenta o § 3º ao art. 94 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: Art. 1º - O inciso XII do art. 13 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 13 - (...) XII - referir-se de modo depreciativo a outro militar ou a autoridade da administração pública;”. Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 94 da Lei nº 14.310, de 2002, o seguinte § 3º: “Art. 94 - (...) § 3º - O cancelamento das penas disciplinares a que se refere o caput acarreta o cancelamento dos registros negativos e da pontuação negativa delas decorrentes.”. Art. 3º - Esta lei entra vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 7 de julho de 2016. Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Cássio Soares. VETO “MENSAGEM Nº 180/2016* Belo Horizonte, 28 de julho de 2016. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, decidi vetar integralmente, por considerar ser inconstitucional e contrária ao interesse público, a Proposição de Lei nº 23.177, que dá nova redação ao inciso XII do art. 13 e acrescenta o § 3º ao art. 94 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, pelas razões a seguir expostas: RAZÕES DE VETO Consultados, a Polícia Militar de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais manifestaram-se contrariamente à sanção do art. 1º da proposição por compreenderem que o art. 13 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, ao elencar no inciso XII como transgressão disciplinar de natureza grave o ato de referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública, visa a normatizar a disciplina hierárquica militar, o que, por sua vez, também ocorre mediante a edição de atos administrativos. Permitir que o militar refira-se aos atos administrativos de maneira depreciativa, como possibilita a proposição, contraria a preservação da ordem, que é a essência daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 estrutura orgânica e administrativa do militarismo. Ressalta-se, inclusive, que a sistemática das normas vigentes não permitiria a eficácia do dispositivo proposto, uma vez que o Código Penal Militar tipifica, no art. 166, tal conduta como crime. As corporações militares estaduais ressaltaram, ainda, que existem mecanismos institucionais que recepcionam as demandas dos militares interessados em apresentar soluções que propiciem inovações ou melhorias no processo de gestão pública das instituições, permitindo a expressão ponderada sobre os atos administrativos, sem configurar sanção ou violação da hierarquia. Por fim, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão também manifestou-se contrária à norma por vício de inconstitucionalidade, tendo em vista que as alterações aos estatutos de quaisquer servidores somente são possíveis mediante lei de iniciativa do Governador, nos termos do art. 66, III, alínea “c”, da Constituição do Estado. São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar integralmente a proposição em causa, as quais ora submeto ao necessário reexame dessa egrégia Assembleia Legislativa. Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.” - À Comissão Especial. * - Publicado de acordo com o texto original. Por último, devo ressaltar que o veto ao PL acima, em deliberação do Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi mantido, remetendo-se o projeto ao arquivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, conforme art. 932, IV, alíneas “a” e “c”, do Código de Processo Civil, notadamente em razão do entendimento firmado em incidente de assunção de competência e em razão de o apelo ser contrário à Súmula n. 9 do TJMMG. Por conseguinte, mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Senhores desembargadores. Na oportunidade, acompanho o voto do eminente relator, tendo em vista que a r. sentença de primeiro grauTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 constatou não haver prova da última punição ativada e, por conseguinte, não haver prova do transcurso do lapso de tempo de 05 (cinco) anos sem novas punições, necessário para o cancelamento dos pontos negativos. Vale registrar, contudo, que a Lei estadual n. 23.511, de 20 de dezembro de 2019, alterou a redação do art. 94 da Lei n. 14.310/02, determinando o cancelamento da pontuação negativa decorrente da ativação de sanção disciplinar. Tal alteração legislativa, certamente, impõe a revisão do entendimento consolidado neste E. Tribunal. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de outubro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato